Tribunal: TJSP
Processo: 0053504-09.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Competência interna – Processo que tramitou em apenso à execução em que opostos embargos nos quais há recurso julgado pela 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – Prevenção - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Redistribuição dos autos à Câmara preventa - Recurso não conhecido, com

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Competência interna – Processo que tramitou em apenso à execução em que opostos embargos nos quais há recurso julgado pela 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – Prevenção - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Redistribuição dos autos à Câmara preventa - Recurso não conhecido, com determinação.